Tribunal: STJ
Processo: 0019169-21.2016.8.13.0148
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2206147 - MG(2025/0110902-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: GRAN
ROYALLE
LAGOA
SANTA
EMPREENDIMENTO
IMOBILIARIO S/A
ADVOGADO
: LUCAS GARCIA CADAMURO - SP333473
RECORRIDO
: MONICA MARIA FURTADO COUTO
ADVOGADA
: ROSANE ALVES FERREIRA - MG068495
INTERES.
: CONSTRUTORA TENDA S/A
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA
DE OBRA. PRAZO NÃO EXCESSIVO. SEM CIRCUNSTÂNCIAS PECULIARES.
AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o atraso expressivo na
entrega de imóvel pode configurar danos morais indenizáveis, não sendo, contudo, o
caso dos autos.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preleciona que o simples
inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega do imóvel não é suficiente,
por si só, para acarretar dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de
circunstâncias excepcionais que podem configurar lesão extrapatrimonial.
3. Recurso especial provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55092841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/03/2026 17:45:09
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: cf15ac8e-99b7-4252-bdf2-1e6704b4c46e

RECURSO ESPECIAL No 2206147 - MG(2025/0110902-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: GRAN
ROYALLE
LAGOA
SANTA
EMPREENDIMENTO
IMOBILIARIO S/A
ADVOGADO
: LUCAS GARCIA CADAMURO - SP333473
RECORRIDO
: MONICA MARIA FURTADO COUTO
ADVOGADA
: ROSANE ALVES FERREIRA - MG068495
INTERES.
: CONSTRUTORA TENDA S/A
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA
DE OBRA. PRAZO NÃO EXCESSIVO. SEM CIRCUNSTÂNCIAS PECULIARES.
AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o atraso expressivo na
entrega de imóvel pode configurar danos morais indenizáveis, não sendo, contudo, o
caso dos autos.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preleciona que o simples
inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega do imóvel não é suficiente,
por si só, para acarretar dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de
circunstâncias excepcionais que podem configurar lesão extrapatrimonial.
3. Recurso especial provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial, fundado no
alíneas "a" e "c",
art. 105, inciso III,
da Constituição Federal, interposto por GRAN ROYALLE LAGOA SANTA
EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO
em face de acórdão proferido pelo Tribunal
S/A,
de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS -
CONFIGURAÇÃO – JUROS – TERMO INICIAL - CITAÇÃO – RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. I - Conforme inteligência dos arts. 186 e 927 do
Código Civil, obrigação de reparação civil pressupõe a confluência de três
requisitos: a prática de uma conduta antijurídica, comissiva ou omissiva, a
existência de um dano e o nexo de causalidade entre esses dois primeiros
elementos. II - A quantia arbitrada a título de danos morais deverá ser corrigida
monetariamente desde o seu arbitramento, com a incidência de juros a partir da
citação, conforme o disposto na Súmula n°. 362 do Superior Tribunal de Justiça e
no
do CC.
art. 405

Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados às fls. 793-796.
Documento eletrônico VDA54729126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:44
Código de Controle do Documento: 74ba3da7-c11d-46bd-b8db-6930b0b3eda0

No recurso especial, sob pretexto de violação aos arts. 186, 927 e 944 do
Código Civil, sob argumento de que "o mero atraso na entrega de unidade imobiliária
não gera dano moral'.
Sustenta que não houve no acórdão "identificação de qualquer dano
efetivamente sofrido - apenas alegou-se, genericamente, que o atraso na entrega da
obra gera dano moral - sequer salientou o tempo de atraso". Aponta, quanto ao ponto,
divergência jurisprudencial.
Defende que, caso se entenda que houve dano moral, o valor fixado deve
ser minorado.
Aponta também que houve violação ao
do Código Civil, eis que o
art. 406
acórdão não teria determinado a aplicação da taxa Selic ao valor da condenação. Além
disso, quanto a esse ponto, alega que o Tribunal local teria se omitido, razão pela qual
houve violação ao
do Código de Processo Civil.
art. 1022
Não houve apresentação de contrarrazões, conforme a certidão de fl. 826.
É o relatório.
VOTO
Cuida-se, na origem, de ação de indenização por dano material e moral
ajuizada pela
Monica Maria Furtado Couto, na qual alega que teria
autora/recorrida,
celebrado junto à
Gran Royalle Lagoa Santa - Empreendimento
ré/recorrente,
Imobiliário
contrato de compra e venda com alienação imobiliária de um lote pelo
S/A,
valor, á época, de R$ 152.148,00 (cento e cinquenta e dois mil, cento e quarenta e oito
reais).
Alegou a
que, embora tenha recebido o termo de posse do
autora/recorrida
imóvel em
não pôde usufruir plenamente do bem, uma vez que o
30/3/2015,
empreendimento ainda não contava com a licença ambiental exigida para seu
funcionamento regular, a qual somente foi concedida no mês 3/2016.
Assim, demandou a condenação da
em danos morais, multa
ré/recorrente
contratual e a devolver a comissão de corretagem..
Em sentença, o Juízo de primeira instância julgou parcialmente procedente
a demanda, a fim de condenar "a ré a pagar, à autora, a título de danos morais, a
quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a qual deverá ser corrigida monetariamente
pelo índice da
e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês,
CGJ/TJMG
tudo a contar de 30 de março de 2015, data da entrega da posse do imóvel à autora
sem a Licença Para Operações" (fl. 735).
Entendeu o Juízo que havia configuração de dano moral no caso, tendo em
vista que "o fato da autora ter ficado privada de exercer, em plenitude, a posse do
imóvel que comprou, lhe trouxe frustração, chateação e aborrecimento, os quais são
passíveis de indenização" (fl. 733).
Interposta apelação pela recorrente, o TJMG negou provimento ao recurso,
reiterando as razões da sentença. Vejamos o trecho do acórdão (fl. 770):
Documento eletrônico VDA54729126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:44
Código de Controle do Documento: 74ba3da7-c11d-46bd-b8db-6930b0b3eda0

Assim, restou configurado o dano moral sofrido pela parte autora, ora apelada, que
se viu frustrada em usufruir plenamente do bem que havia adquirido, de forma que
deve ser mantida a condenação imposta na sentença.

Em face do acórdão, foi interposto o presente recurso especial, que entendo
merecer provimento.
Verifico que, no caso, o TJMG entendeu que houve configuração de dano
moral no caso concreto, tendo em vista que, apesar de o imóvel adquirido pela
recorrida ter sido entregue no prazo pactuado, a licença ambiental necessária ao pleno
uso e gozo do bem apenas foi obtida em torno de 1 ano após a entrega do lote pela
empreendedora recorrente.
Ao assim decidir, o Tribunal local se afastou da jurisprudência consolidada
desta Corte Superior, cujo entendimento é de que o simples inadimplemento contratual
decorrente do atraso na entrega do imóvel é capaz, por si só, de gerar indenização por
danos morais. Vejamos:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO
DO CPC.
ART. 1.022
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DAS CHAVES.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CARACTERIZADA. LUCROS CESSANTES
PRESUMIDOS. DANO MORAL
CARACTERIZADO. ATRASO EXCESSIVO.
1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos
essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na
suscitada ocorrência de violação do
do CPC.
art. 1.022
2. A jurisprudência desta Corte reconhece a responsabilidade solidária entre os
fornecedores que figuram na cadeia de consumo na compra e venda de imóvel (
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.823.945/SP,
DJEN de
)
17/3/2025,
21/3/2025.
3. Descumprido o prazo para a entrega do imóvel, o prejuízo do comprador é
presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento
dos lucros cessante. Precedentes.
4. O simples inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega do
imóvel não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, sendo
necessária a comprovação de circunstâncias específicas que possam
configurar a lesão extrapatrimonial, como na hipótese dos autos, em que o
atraso na entrega do imóvel foi superior a um ano.
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
AREsp n. 2.270.293/PA,
Turma, julgado em
DJEN de
)
1/9/2025,
4/9/2025.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE
PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL.
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. VIOLAÇÃO A DIREITO DA
PERSONALIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO CONFIGURADA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ entende que o atraso na entrega do imóvel não
configura, de imediato, dano moral, exceto quando constatado, no caso concreto, a
violação a direito da personalidade do adquirente.
Documento eletrônico VDA54729126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:44
Código de Controle do Documento: 74ba3da7-c11d-46bd-b8db-6930b0b3eda0

2. No caso em exame, não obstante tenha sido atestado o atraso na entrega
do imóvel por período equivalente a 1 (um) ano, nos fundamentos
apresentados pelo Tribunal originário, não ficou especificado fato que
apontasse a afronta a direito da personalidade do agravante.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 1.761.755/RJ,
Turma, julgado em
REPDJe de
DJe de
)
26/4/2021,
28/5/2021,
29/04/2021.

No caso, constato que o Tribunal de origem fundamentou a condenação por
danos morais unicamente no atraso — inferior a um ano — para a obtenção da licença
ambiental, sem que tenha havido a demonstração de circunstâncias concretas e
específicas que evidenciassem a ocorrência de lesão extrapatrimonial apta a justificar
tal indenização.
Em face do exposto, dou provimento ao recurso especial, a fim de afastar a
condenação do recorrente a indenizar a recorrida por danos morais.
Diante do provimento do recurso, inverto os ônus das despesas processuais
e dos honorários de sucumbência fixados à fl. 735, nos termos do
do
art. 85, caput,
CPC. Ônus suspenso em caso de beneficiário da assistência judiciária gratuita.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54729126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:44
Código de Controle do Documento: 74ba3da7-c11d-46bd-b8db-6930b0b3eda0

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.206.147 / MG
Número Registro: 2025/0110902-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00191692120168130148 10000241714534003
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : GRAN ROYALLE LAGOA SANTA EMPREENDIMENTO
IMOBILIARIO S/A
ADVOGADO
: LUCAS GARCIA CADAMURO - SP333473
RECORRIDO
: MONICA MARIA FURTADO COUTO
ADVOGADA
: ROSANE ALVES FERREIRA - MG068495
INTERES.
: CONSTRUTORA TENDA S/A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
10/03/2026
16/03/2026,
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:18:50
Código de Controle do Documento: 65e36c99-f948-4b26-ae97-b8107103b2c5

Documento eletrônico VDA55078351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:18:50
Código de Controle do Documento: 65e36c99-f948-4b26-ae97-b8107103b2c5